Tribunal: STF
Processo: ARE 1380579
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado.



    2. Os precedentes indicados como paradigmas pela parte recorrente em nada se assemelham com a hipótese deste autos, tratando-se de cenários jurídicos distintos. As controvérsias jurídicas julgadas pelos acórdãos confrontados são completamente diversas.



    3. Ausente a simetria entre os contextos fático-jurídicos destes autos e do precedente ora indicado, conclui-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.